Tribunal: TJDFT
Processo: 0744336-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744336-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA HELVECIA ARRUDA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de MARIA HELVECIA ARRUDA MOURA, homologou o laudo que apurou o valor devido em R$ 603.479,95, reconheceu o excesso de execução de R$ 412,907,76 e fixou honorários em favor do advogado da devedora em 10% sobre o excesso reconhecido. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta que o agravado não utilizou do procedimento adequado para impugnar o excesso apurado no cumprimento de sentença, aduzindo que a parte “apresentou mera petição de chamamento do feito à ordem, ao invés de apresentar a competente impugnação, conforme previsto no Código de Processo Civil”. Aponta que “a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso ocasiona o enriquecimento sem causa da parte adversa, considerando que o valor dos honorários advocatícios superaria o montante de R$ 41.290,77 (quarenta e um mil duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos)”. Defende a possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade quando houver a concordância do exequente com o excesso, em observância ao disposto no art. 90, §4o do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que “a condenação à título dos honorários advocatícios seja excluída, ou para que de forma subsidiária, sejam reduzidos os honorários advocatícios pela metade, conforme jurisprudência e precedentes colacionados”. Preparo regular (IDs 65238054 e 65238055). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com imposição de pagamento dos honorários. Some-se a isso o fato de que a argumentação erigida, no sentido de que há possibilidade de redução dos honorários quando há reconhecimento do pedido, mostra-se razoável à pretensão recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar o montante dos honorários incidentes na espécie, se for o caso de se manter a condenação. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença exclusivamente no que se refere à condenação imposta à recorrente até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora